Tribunal: TJMT
Processo: 1008682-25.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008682-25.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (REPRESENTANTE), PAULA CHRISTYNA SANTOS SILVA KHARGY - CPF: 011.538.591-65 (EMBARGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008682-25.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EMBARGADO: PAULA CHRISTYNA SANTOS SILVA KHARGY

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS -
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC -

PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE -

RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se

a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, deve, necessariamente, estar presente algum dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008682-25.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EMBARGADO: PAULA CHRISTYNA SANTOS SILVA KHARGY

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer julgada parcialmente procedente.

A embargante não aponta nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Busca apenas o prequestionamento dos arts. 16 da Lei 9.656/98, 186 e 927 do Código Civil, 5º e 192 da Constituição Federal, bem como dos acórdãos do STJ no Resp nº 1.800.758-SP.

Intimada, a embargada se manifestou no Id n. 49173473.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008682-25.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EMBARGADO: PAULA CHRISTYNA SANTOS SILVA KHARGY

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A embargante não aponta nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Busca apenas o prequestionamento dos arts. 16 da Lei 9.656/98, 186 e 927 do Código Civil, 5º e 192 da Constituição Federal, bem como dos acórdãos do STJ no Resp nº 1.800.758-SP.

No entanto, esta via
não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar assunto já examinado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julg. 18/10/2016, DJe 24/10/2016).

E mais, o julgador não tem necessariamente que utilizar-se da legislação indicada pela parte, mas sim resolver por completo a lide, como ocorreu neste caso.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020